Tribunal: TJPA
Processo: 0008931-60.2016.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008931-60.2016.8.14.0003
APELANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER

APELADO: CLODOALDO JOSE DA SILVA PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA PARA CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ALENQUER. OCUPANTE DE CARGO COM EXIGÊNCIA DE SEGUNDO GRAU COMPLETO. DIREITO A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ART. 75, DA LEI MUNICIPAL Nº 044/97 e ART. 27 DA LEI Nº 047/1997. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS TERMOS.

1-
Trata-se na origem de Ação de Cobrança ajuizada por Clodoaldo José da Silva Pinto, na qual narra ser professor efetivo e estável do Município de Alenquer, e, com base no artigo 75 da Lei Municipal n° 044/1997 e artigo 27 da Lei nº 047/1997, faz jus ao recebimento de gratificação de escolaridade.

2-
A sentença em análise julgou procedente a demanda, obrigando o Município a efetuar o pagamento da gratificação de escolaridade no percentual de 50% (cinquenta por cento) dos vencimentos dos autores

3-
Nos termos do art. 75, da Lei 44/97, a gratificação é devida em razão do exercício do cargo para o qual a lei exija conclusão do grau universitário. Assim, parece-me claro que o autor faz jus a esse benefício, pois possui esse nível de escolarização, de acordo com o documento constante nos autos, qual seja, s diploma de conclusão de curso na Universidade Federal do Oeste do Pará.

4-
Portanto, não merece acolhimento a argumentação de que a sentença carece de fundamentação, ao contrário, entendo que, o julgador ao decidir a causa verificou que o autor estava perfeitamente encaixado com a disposição legal, merecendo assim a gratificação pleiteada.

5-
Afasto, ainda, a tese do apelante sobre a ausência de dotação orçamentária para pagar a referida gratificação, eis que não é justificativa para o não pagamento de um direito subjetivo do servidor, assegurado por lei. Além disso, a alegação sob análise se encontra desprovida de qualquer prova nos autos.

6-
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
19
de outubro

de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALENQUER
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Alenquer, que nos autos da Ação de Cobrança nº 0008931-60.2016.8.14.0003, ajuizada em seu desfavor por
CLODOALDO JOSÉ DA SILVA PINTO
, julgou procedente o pedido inicial.

A demanda teve início com a propositura de ação de cobrança pelo senhor Clodoaldo Pinto, aduzindo ser professor efetivo do Município de Alenquer.

Informou que, em março de 2015 concluiu o curso de licenciatura plena em matemática e física ofertado pela Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) e que portanto teria preenchido os requisitos exigidos pela lei para recebimento da gratificação de titulação, com base no artigo 75 da Lei Municipal nº 044/197 e artigo 27 da Lei Municipal nº 047/97, tendo realizado requerimento administrativo, porém até a interposição da presente ação não havia sido implementada a gratificação de 50% (cinquenta por cento) do salário base.

Requereu, liminarmente, a determinação de inclusão em seus proventos do adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento base e, por fim, seja julgado o pedido inicial totalmente procedente.

Após a devida instrução, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, determinando o pagamento do adicional de 50% do vencimento base.

Inconformado, o Município de Alenquer interpôs o presente recurso de apelação (ID. Num. 2985196), aduzindo que a decisão não teria se adequado ao caso fático, constituindo em fundamentação genérica, o que é proibido pelo próprio texto constitucional.

Ademais, ressaltou ausência de previsão orçamentária no Município de Alenquer para o pagamento das verbas concedidas, bem como que o curso realizado pelo servidor não se vincula as funções por ele exercidas enquanto servidor municipal.

Requereu, por fim, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos (ID. Num. 2985197).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento (ID. Num. 2989849).

Encaminhados os autos ao Ministério Público de 2º grau, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer no sentido de negar provimento ao recurso de apelação, para que a sentença seja mantida em sua integralidade (ID. Num. 3628565).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos necessários, conheço da remessa necessária e do recurso voluntário.

Cinge-se o recurso a respeito da possibilidade ou não do autor perceber Adicional de Nível Superior ante a conclusão do curso de graduação.

O Regime Jurídico dos Servidores do Município de Alenquer dispõe de forma taxativa acerca do adicional de escolaridade correspondente a 50%, incidente sobre o vencimento base, sendo exigida a habilitação correspondente a conclusão do grau universitário. É o que se observa a seguir:

“art. 75 – O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento base, será devido nas seguintes proporções:

I – na quantia correspondente a 50% (cinquenta) por cento, ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente a conclusão do grau universitário.”

A Lei nº 047/1997, art. 27, (Plano de Cargos, Carreira e Salários) do Município de Alenquer, dispõe:

“Art. 27 - Aos servidores com escolaridade de nível superior (3º grau) fica assegurada a percepção da gratificação de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base.”

De acordo com os dispositivos acima, depreende-se que aqueles servidores do município que comprovarem ter concluído o curso de nível superior, terão direito à percepção da gratificação no importe de 50% (cinquenta por cento) do vencimento base.

O autor comprovou ser servidor público efetivo, ocupante do cargo de professor e ter concluído o curso de nível superior, pois juntou documentação que em março de 2015 concluiu a graduação no curso de licenciatura plena em matemática e física na UFOPA, juntando para tanto cópia do seu diploma de conclusão (ID Num 2985190, pág. 16), que é plenamente compatível e direcionado ao exercício do cargo de professor exercido junto ao Município de Alenquer.

Assim não merece acolhimento a argumentação de que a sentença carece de fundamentação, ao contrário, entendo que, o julgador ao decidir a causa verificou que o autor estava perfeitamente encaixado com a disposição legal, merecendo assim a gratificação pleiteada.

Portanto, verifico ser devida a percepção da referida gratificação de escolaridade, com amparo na legislação municipal vigente, razão pela qual entendo que a sentença deve ser mantida.

E mais, esclareço que o tema é objeto de decisões reiteradas de nossa Corte de Justiça, aduzindo do direito do servidor que concluiu a graduação, de receber o percentual disposto na lei, senão vejamos os seguintes julgados:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA PARA QUE O RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO SEJA DEVIDO A PARTIR DO PRIMEIRO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE DEVEM SER FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO POR SE TRATAR DE SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

1. A sentenciada/autora comprovou o preenchimento dos requisitos para o recebimento da gratificação de escolaridade estabelecidos na legislação municipal, uma vez que apresentou diploma de graduação devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação (Num. 2408273 - Pág. 11/12), devendo ser mantida a sentença que condenou o Município de Alenquer ao pagamento do referido adicional.

2. O Juízo de origem condenou o Município ao pagamento de adicional referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, contudo, o termo inicial para pagamento do adicional deve ser a datado primeiro requerimento administrativo realizado em 20.09.2013 (Num. 2408273 - Pág. 16), já que somente a partir desta data o Município tomou conhecimento de que a sentenciada/autora preenche os requisitos para a concessão do adicional.

3. Em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, constata-se que o Juízo singular fixou o percentual de 10% sobre o valor da condenação, contudo, trata-se de sentença ilíquida em que o percentual de honorários deve ser apurado em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/15, impondo-se a modificação em relação a este aspecto.

4. Reexame necessário conhecido para modificar em parte a sentença, fixando como termo inicial do direito ao recebimento do adicional de escolaridade a data do primeiro requerimento administrativo realizado em 20.09.2013, bem como, para determinar que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados em sede de liquidação de sentença.
(RE e AP nº 0007132-45.2017.8.14.0003. Relatora: Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, julgamento 08 de junho de 2020)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. PREVISÃO LEGAL. ART. 75 DA LEI MUNICIPAL Nº 044/97 E ART. 27 DA LEI MUNICIPAL Nº 047/1997. GRADUAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. COMPROVADO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA OBSERVADO O LIMITE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ART. 85, §4º, INCISO II, DO CPC. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE.

1-A sentença julgou procedente a demanda e condenou o requerido à inclusão do adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento base, e, ao pagamento do retroativo limitado aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, com juros e correção monetária. Condenou, ainda, em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação;

2- É devido o adicional de escolaridade, na base de 50% (cinquenta por cento) do vencimento base, aos servidores que comprovarem ter concluído o curso de nível superior, nos termos do art. 75, inciso I, da Lei Municipal e 044/97 (RJU- dos Servidores Públicos de Alenquer) e art. 27, da Lei Municipal nº 047/97 (PCCR dos Servidores Públicos de Alenquer);

3-Aplica-se a prescrição quinquenal nas dívidas contra a Fazenda Pública;

4-Sendo ilíquida a sentença, os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do CPC;

5-Os juros e a correção monetária, devem seguir os Temas 810 do STF e 905 do STJ;

6-Remessa necessária conhecida. Sentença parcialmente alterada.
(RE e AP nº 0000083-50.2017.8.14.0003. Relatora: Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, julgamento 25 de novembro de 2019)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA PARA CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ALENQUER. OCUPANTE DE CARGO COM EXIGÊNCIA DE SEGUNDO GRAU COMPLETO. DIREITO A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ART. 75, DA LEI MUNICIPAL Nº 044/97. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS TERMOS.

I-
Trata-se na origem de Ação de Cobrança ajuizada por Arismar Dos Reis Miranda e Antônio Emilson Nogueira Diogenes, na qual narram que são professores efetivos e estáveis do Município de Alenquer, e, com base no artigo 75 da Lei Municipal n° 044/1997, fazem jus ao recebimento de gratificação de escolaridade.

II-
A sentença em análise julgou procedente a demanda, obrigando o Município a efetuar o pagamento da gratificação de escolaridade no percentual de 50% (cinquenta por cento) dos vencimentos dos autores

III-
Nos termos do art. 75, da Lei 44/97, a gratificação é devida em razão do exercício do cargo para o qual a lei exija conclusão do grau universitário. Assim, parece-me claro que os autores fazem jus a esse benefício, pois possuem esse nível de escolarização, de acordo com os documentos constantes nos autos, especificamente às 16 (pág. 14 do id n° 1203154) e 31 (pág. 1 do id n° 1203155), quais sejam, os diplomas de conclusão de curso na Universidade Federal do Oeste do Pará.

IV-
afasto a tese do apelante sobre a ausência de dotação orçamentária para pagar a referida gratificação, eis que não é justificativa para o não pagamento de um direito subjetivo do servidor, assegurado por lei. Além disso, a alegação sob análise se encontra desprovida de qualquer prova nos autos.

1.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
(RE e AP nº 0008854-51.2016.8.14.0003. Relatora: Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, julgamento 30 de setembro de 2019)

Por fim, em relação a suposta ausência de vinculação entre o curso concluído e a função desempenhada, verifico que a legislação não traz essa especificidade, quer dizer que, o servidor terá direito a gratificação, ao concluir a graduação, não precisando que a mesma tenha correlação com o trabalho desempenhado pelo mesmo.

Da mesma forma, entendo que carece argumentação quanto à ausência de previsão orçamentária, tendo em vista a expressa determinação legal a ser cumprida pelo Poder Executivo (art. 19, III e §1º, IV da Lei Complementar nº 101/2000.Caso contrário, restará caracterizado o enriquecimento indevido do ente público em detrimento do direito do servidor.

Com tais considerações, acolho também o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento quanto ao tema tratado, in verbis:

“Note-se que a jurisprudência do E. TJPA entende que o pagamento da referida gratificação é devido quando a matéria é regida por Lei Municipal como no caso em tela (Lei n° 47/1997), portanto, cabe ao apelado fazer cumprir o exposto no artigo 27 da referida lei e realizar o pagamento no percentual estipulado da gratificação de ensino superior. Diante de todo o exposto, entendo existente direito em prol do autor, ora apelado, não havendo razão para modificação da sentença proferida pelo magistrado de 1º grau.”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada ao norte.

Em sede de reexame necessário, sentença mantida.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),
19
de outubro

de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 21/10/2020